Tribunal: TJDFT
Processo: 0724995-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724995-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CESAR TRAJANO DE LACERDA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de requerimento formulado pelo réu/apelante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, visando atribuir efeito suspensivo à apelação por ele interposta nos autos ação de obrigação de fazer, promovida por CESAR TRAJANO DE LACERDA, em que o Juízo da 20a Vara Cível de Brasília julgou procedente os pedidos formulados pelo autor para confirmar a decisão liminar e determinar a parte ré que disponibilize ao autor tratamento domiciliar (home care), fornecendo todo material, profissional e meios necessários para a continuidade de seu tratamento médico, conforme relatório médico. Para tanto, alega o recorrente a impossibilidade de cumprir a determinação imposta na sentença, diante de fatos e circunstâncias constantes dos autos, especialmente por conta do eventual cumprimento provisório que poderá ser acionado e ainda do evidente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo aliado a lesão patrimonial a ser sofrida pela apelante em fornecer de imediato o discutido tratamento. É o relato. DECIDO. Da leitura do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, extrai-se que a apelação interposta contra sentença que “confirma, concede ou revoga tutela antecipada” terá efeito meramente devolutivo. Não obstante, se já distribuída a apelação, poderá ser formulado pedido de concessão de efeito suspensivo, por requerimento dirigido ao Relator, art. 1.012, § 3o, inciso II do CPC, nos casos em que ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese, nos termos do § 4o do art. 1.012 do CPC, não restam presentes os requisitos para a tutela pretendida, quais sejam, a relevância da fundamentação e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Com efeito, verifica-se que o Juízo de origem, ao analisar o primeiro requisito, proferiu decisão liminar favorável à valoração da situação fática (id. 31465620), em face da contundente prova documental, afeta ao estado de saúde do autor/apelado, que conta atualmente com 87 anos de idade, sofreu um AVC e após sua internação e alta hospitalar teve recomendação médica para continuidade do tratamento em casa com home care, em decorrência de internação prolongada (delirium, infecção, eventos trombóticos, e etc – id. 31465593), a comprovar a necessidade de tratamento domiciliar requerido, com todo suporte material e profissional necessário, conforme relatório médico constante dos autos. Ademais, o autor/apelado demonstrou o vínculo jurídico com a seguradora do plano de saúde, de modo que, neste momento em que se encontra os autos, ainda que não se pudesse admitir como inequívoca a probabilidade de provimento do recurso, já que necessitaria de uma maior análise sobre a matéria discutida, em princípio, não se verifica ilegalidade no fornecimento do tratamento pleiteado, razão pela qual sem qualquer relevância o requerimento suspensivo aviado. Na mesma senda, quanto ao segundo requisito, inexiste risco de dano grave ou de difícil reparação, situação esta sequer comprovada pela parte Apelante, restando assim ausente fundamento hábil ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, sem prejuízo de posterior reconsideração este entendimento após a leitura mais aprofundada dos autos no momento do julgamento do mérito recursal. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito do recurso interposto pela apelante. Na mesma oportunidade, promova-se a Secretaria as providências pertinentes a retificação das partes no recurso de apelação, para constar de forma correta a identificação da parte apelante e apelada no sistema do Pje que se encontra equivocada. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora